Tribunal: TJMT
Processo: 0003896-48.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003896-48.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR GUESSER - CPF: 840.288.589-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NADIR GUESSER - CPF: 840.288.589-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0003896-48.2016.8.11.0086

Origem:

1° vara da comarca de Nova Mutum

Recorrente(s):

NADIR GUESSER – DEFENSORIA PÚBLICA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

RECURSO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 – CAUSA SUPERVENIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1o grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pela Defensoria Pública contra a sentença que não fixou honorários advocatícios, pugnando
unicamente em sede de recurso a fixação de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no ID n° 20406977.

Contrarrazões do Município de Nova Mutum no ID n° 20406979.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, opinou pelo não provimento do recurso conforme parecer no ID n° 21360004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente registro que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Relatora do feito no E. TJMT, determinou o declínio aos Juizados com a aplicação por analogia do IRDR n. 85560/2016, conforme ID n° 22677479.

No ID n° 26948959 a Defensoria Pública de Segunda Instância, manifestou a ciência da decisão, sem interesse recursal.

A partir do momento em que o feito fora deslocado para os Juizados Especiais, a sua intenção de honorários advocatícios fosse fixados caem por terra, visto que, em sede de Juizados Especiais, nas decisões de 1o grau,
não são fixados honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Desta feita, adequando-se ao rito dos Juizados Especiais,

neste caso não são fixados honorários advocatícios, na utilização da legislação em comento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, pois, o feito fora declinado, em momento posterior ao recurso aviado, sendo causa superveniente, sendo causa excludente dos honorários advocatícios ou custas processuais, ante a peculiaridade do caso em comento.

Com o retorno dos autos à origem, deverá o feito ser enviado aos Juizados Especiais, para que, após este trâmite ocorra o arquivamento do feito naquela unidade judiciária.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020